Tribunal: TJDFT
Processo: 0754092-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRÓTESE MAMÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA PELA ANVISA. RISCO DE ROTURA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A SUBSTITUIÇÃO DE APENAS UMA PRÓTESE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A TROCA DAS DUAS PRÓTESES.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não é razoável submeter a parte e a dois procedimentos cirúrgicos para substituição das próteses, tendo em vista seu quadro de saúde e o risco inerente a qualquer procedimento cirúrgico. Ademais, é imperativa a troca de ambas as próteses de silicone com vistas a diminuir a chance de assimetria corporal.

3. O prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da liminar não é incompatível com a complexidade do procedimento, de modo que não subsiste razão para a sua alteração.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.